Tribunal: TJMT
Processo: 1003203-63.2020.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003203-63.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO), RONALDO MACEDO DE REZENDE - CPF: 401.981.467-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. COBRANÇA DE CONSUMO EFETIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por RONALDO MACEDO DE REZENDE contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta pela SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, reconhecendo débito no valor de R$ 2.154,54 relativo a serviços de fornecimento de água e esgoto. O recorrente alega nulidade da citação por edital, ausência de prova do consumo e requer a anulação ou improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital observou os requisitos legais, especialmente quanto ao esgotamento das diligências para localização do réu; (ii) estabelecer se a cobrança promovida pela concessionária está devidamente comprovada por documentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas frustradas de localização por carta, oficial de justiça e consulta a sistemas públicos, como o INFOSEG, conforme art. 256, § 3º, do CPC.

4. A jurisprudência do TJMT reconhece como suficientes três tentativas de citação, associadas à pesquisa em banco de dados oficial, como meios razoáveis para caracterizar o esgotamento exigido para citação ficta.

5. A documentação juntada pela parte autora (extratos de débito com informações de leitura do hidrômetro e período de consumo) é idônea e suficiente para demonstrar a existência do fornecimento do serviço e o inadimplemento.

6. O réu/apelante não apresentou provas que infirmassem os documentos apresentados pela autora, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à inexistência da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de localização pessoal e consulta a sistemas oficiais, atendendo ao disposto no art. 256, § 3º, do CPC.

2. A cobrança por fornecimento de água é legítima quando acompanhada de extrato com registro de consumo, cabendo ao réu o ônus de desconstituir a veracidade da cobrança.

3. A ausência de impugnação específica e a inércia probatória do réu autorizam o reconhecimento da dívida com base nos documentos unilaterais da concessionária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
RONALDO MACEDO DE REZENDE
contra sentença proferida na “Ação de Cobrança” ajuizada pela parte recorrida
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
, que tramita perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

278891963 - ID de origem 181402923),

julgou parcialmente procedente
a ação de cobrança, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$ 2.154,54. Condenou o requerido em custas, bem como em honorários sucumbenciais que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante em suas razões
(ID.

278891965 -- ID de origem 187597458), alega preliminarmente, a nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento de diligências para localização do réu, em afronta ao art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil. Argumenta que a ausência de diligências suficientes para localizar o demandado configura vício insanável e acarreta a nulidade da citação por edital.

Aduz a ausência de provas do efetivo consumo, pois os documentos juntados limitam-se a telas sistêmicas unilaterais, sem comprovação objetiva do débito, invocando também os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem, ou, alternativamente, a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido autoral, com prequestionamento das matérias suscitadas.

Contrarrazões sob ID. 278891973 - ID de origem 189082478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de cobrança ajuizada por SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face de RONALDO MACEDO DE REZENDE, com o objetivo de obter o pagamento de valores relativos à prestação dos serviços de fornecimento de água e esgoto sanitário.

A parte autora alegou inadimplemento contratual por parte do réu quanto ao pagamento das faturas referentes ao fornecimento de água na unidade consumidora de sua titularidade, conforme comprovado por meio de leitura do hidrômetro.

Diante da inércia do requerido, que foi citado por edital após esgotadas as tentativas de localização por carta, mandado e pesquisa de endereço junto ao Infoseg (id. 124668683), foi nomeado curador especial, que apresentou contestação nos autos.

O magistrado de 1º grau reconheceu a validade da citação por edital, entendendo que restaram devidamente esgotados os meios ordinários de localização do réu, e no mérito, considerou comprovada a relação jurídica entre as partes e a existência do débito cobrado, com base na documentação apresentada pela parte autora, especialmente os registros de fornecimento de água medidos por hidrômetro instalado na unidade consumidora do requerido.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na nulidade da citação por edital e ausência de comprovação de efetivo consumo de água ensejador dos valores ora cobrados.

Inicialmente, a citação por edital
pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado (art. 231, II, do Código de Processo Civil), e embora não seja de se exigir o esgotamento de todos os meios para a sua localização, nunca se pode dispensar diligências no sentido de localizar o seu paradeiro.

Compulsando os autos, verifica-se que houve, ao menos, três tentativas de citação — por meio de aviso de recebimento (AR) e por oficial de justiça (ID. 278891922 - Pág. 1, ID. 278891928 - Pág. 1 e ID. 278891935 - Pág. 1) — além da realização de consulta ao sistema INFOSEG. Diante desse contexto, restam demonstradas diligências suficientes para caracterizar o esgotamento das tentativas de localização do demandado.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - CITAÇÕES POR CORREIOS E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS - PESQUISA NO SISTEMA SINESP/INFOSEG - TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE - ESGOTAMENTO - CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - EXTRATO DE DÉBITOS E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CONSUMO DEMONSTRADO. 1.
Tentada a citação em pelo menos três oportunidades, em endereços diversos, sendo uma por AR dos Correios e duas por Oficial de Justiça, bem como efetuada pesquisa de endereços por meio do Sistema Sinesp/Infoseg, todas infrutíferas, correta a citação por edital, uma vez que esgotados os meios possíveis para localizar a parte demandada.
2 . Demonstrado o fornecimento do serviço, bem assim quantificado o efetivo consumo durante todo o período indicado na inicial, mostra-se correta a sentença que condenou a parte devedora ao pagamento das faturas de água e esgoto. 3. Recurso de Apelação desprovido.” (TJ-MT - AC: 10092006120198110003, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/10/2023) (g.n).

Percebe-se que ocorreram diligências mínimas e razoáveis para localização de outros endereços da parte acionada, porém, mesmo envidado o referido esforço não houve sucesso, motivo pelo qual reputo válida a citação por editalícia realizada.

Meritoriamente
, irresigna-se a parte apelante com a sua condenação referente aos serviços de água e esgoto utilizados, afirmando não ser legitima.

Examinando o extrato inerente a unidade consumidora da parte acionada, (ID. 278891918), no qual são estampadas todas as informações quanto à dívida cobrada nestes autos, tais como: Período de Referência, Data de Vencimento, Consumo em m3 e Nº Localização do Hidrômetro, por isso, não há que se falar em falta de comprovação do efetivo consumo.

Ademais, a consumidora não foi capaz de apresentar provar ou argumentos que desconstituísse o crédito exigido.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - FATURAS VENCIDAS - PRAZO PRESCRICIONAL - ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO DECENAL - COBRANÇA DEVIDA - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança em virtude do não pagamento do serviço de fornecimento de água é válida. A simples alegação de exorbitância do valor cobrado, sem o sustento de qualquer prova, não conduz à conclusão pela invalidade da cobrança, sobretudo quando há demonstrativo de consumo nas faturas apresentadas. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de nº 1.117.903-RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, publicado em 01/02/10, decidiu pela aplicabilidade do prazo decenal para a cobrança de fatura referente ao fornecimento de água e esgoto. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJ-MT 10092421320198110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2022)

Embora o apelante/réu tenha refutado a dívida os fatos e documentos, não se desincumbiu de apresentar prova em contrário, não desconstituindo a prova produzida pela parte demandante.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO. DÉBITO ATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Em se tratando de faturas atinentes a consumo atual, e havendo a inadimplência da parte autora, a interrupção do fornecimento de energia elétrica traduz-se em exercício regular de direito da concessionária. Precedentes. Ação julgada procedente na origem. RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO.” (TJ-RS - AC: 50025703920198210003 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2021)

Havendo prova da inadimplência, a interrupção do fornecimento e a cobrança do débito configuram exercício regular do direito da concessionária.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025